Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721083-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONCALVES, RACHEL VASCONCELOS DA COSTA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO GUERRANTE DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES, DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA e RACHEL VASCONCELOS DA COSTA contra a decisão monocrática de ID 72258006, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto no processo no 0721083-88.2025.8.07.0000, por ausência de conteúdo decisório da decisão agravada, ao reconhecer tratar-se de despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação autônoma, nos termos do art. 1.001 do CPC e da jurisprudência consolidada. A parte embargante alega, em síntese, que a decisão impugnada foi omissa, obscura e contraditória por não ter apreciado integralmente os efeitos da decisão de origem que, além de determinar a emenda da petição inicial, também teria promovido, de ofício, a alteração do rito da execução para o comum e a remessa dos autos a outra vara cível, modificando a competência originária. Sustenta, ainda, que tal decisão teria conteúdo decisório relevante, o que ensejaria o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeito modificativo, inclusive para fins de prequestionamento. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos de declaração têm cabimento quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se que inexiste qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a natureza de despacho de mero expediente da decisão agravada, que determinou a emenda da petição inicial e a remessa dos autos a juízo competente, sem resolução de mérito ou qualquer pronunciamento que implique decisão interlocutória com conteúdo relevante. Ainda que o d. Juízo a quo tenha promovido alteração de rito e declinado da competência, trata-se de providência administrativa corolária da constatação de ausência de liquidez do título, sem qualquer prejuízo imediato ou irreversível aos exequentes, circunstância que, por si só, não transfigura o ato em decisão passível de agravo. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema Repetitivo 988, é clara ao afirmar que o rol do art. 1.015 do CPC, ainda que mitigado, não se estende a situações em que inexista urgência ou risco de inutilidade do provimento final, tampouco quando se está diante de determinação de simples impulso processual, como no caso. Quanto à alegação de omissão no concernente à prorrogação de competência de ofício, também não procede. A decisão embargada apreciou a alegação dos agravantes dentro da delimitação processual cabível, sendo certo que não há contradição entre a fundamentação adotada e o dispositivo. O entendimento adotado está devidamente motivado e fundamentado na legislação vigente e na jurisprudência aplicável, inexistindo omissão a ser sanada. Por fim, no tocante ao pedido de prequestionamento, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que enfrente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia. Não se prestam os embargos de declaração a rediscutir o mérito da decisão embargada ou a provocar novo julgamento da causa, sob pena de indevida reiteração recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator